Tribunal: TJDFT
Processo: 0721541-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

Conjunto probatório que, na espécie, revela a prática de tráfico de drogas comprovado pelos depoimentos dos policiais e do usuário, corroborados pelo registro das imagens da difusão ilícita dos entorpecentes, pelo laudo pericial, pelo interrogatório do réu e pelo fracionamento da droga apreendida.

Apelação desprovida.